Tribunal: TJDFT
Processo: 0742705-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0742705-97.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BRUNO ALBERTO CARDOSO, CARLOS MINORU MINAMI, DANIEL MATSUI, JULIO MARIA DE OLIVEIRA, CRISTINA MARIA VILELA SCHIAVONI OLIVEIRA, MARIA ELZA SOARES MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo da liquidação provisória por arbitramento no 0717001-61.2023.8.07.0007, que indeferiu o chamamento do feito à ordem (ID 169347010), nos seguintes termos: Nada a prover quanto ao alegado pelo requerido na manifestação de Id 170541078 eis que encerrada a fase de liquidação do julgado, conforme decisão preclusa proferida no Id 160734623. Observe-se que o feito se encontra na fase de cumprimento provisório de sentença, devendo ser observado o disposto no art. 520, IV, do CPC, vez que não há nos autos elementos que indiquem uma das hipóteses descritas no art. 521 do CPC, sendo necessária a prestação de caução para a liberação de quantias. No mais, intime-se o autor para se manifestar sobre o depósito efetuado nos autos pelo executado (Id 170541084), informando sobre a quitação do débito. Prazo de 15 dias. Intime-se. No mérito do agravo de instrumento (ID 52102434), o banco requer: a) Em sede de tutela de urgência: b) A concessão de efeito suspensivo, ante a presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para assim obstar o prosseguimento do processo até ulterior julgamento de mérito do agravo de instrumento. c) No mérito: d) A reforma integral da decisão agravada (...) Preparo recolhido (ID 52102435, 52102436). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Em suas razões no agravo de instrumento, o banco pleiteia a concessão do efeito suspensivo para obstar o prosseguimento do processo até o julgamento de mérito do agravo de instrumento. Para tanto, afirma que o perigo de dano está na possibilidade de cumprimento da sentença e que o objeto do recurso pode ser prejudicado a qualquer momento (ID 52102434, p. 9) Consultando os autos originários, constata-se que o processo foi extinto pelo pagamento, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 513 do CPC, conforme se verifica a seguir (ID 174107480): Cuida-se de cumprimento provisório de sentença, proposto por BRUNO ALBERTO CARDOSO e outros em desfavor do BANCO DO BRASIL. S.A. O pedido foi recebido no ID n° 106391522 - Pág. 1 Decisão no ID n° 116776212 - Pág. 1, afastando as alegações do devedor e determinando a realização de perícia judicial. Laudo pericial no ID n° 129303190 - Pág. 1. Manifestação do autor no ID n° . 130325298 - Pág. 1 e manifestação do réu, Id 131986371 - Pág. 1. Nova manifestação do autor sobre o Laudo Complementar, Id 137236297 - Pág. 1. Manifestação do requerido, Id 138866406 - Pág. 1. Parecer técnico de esclarecimentos II no ID n° 142029724. Impugnação do credor no Id 143752178 e concordância do réu no ID n° 147582117. Parecer técnico de esclarecimentos III no ID n° 148390617. Manifestação do credor no Id 149684827 e impugnação do réu no Id 150707979. Resposta do perito no ID n° 155091730. Manifestação do credor no Id 157974098 e impugnação do réu Id 160270358. Decisão homologando o débito em R$ 1.102.096,62 (um milhão, cento e dois mil, noventa e seis reais e sessenta e dois centavos), posicionado em 31/01/2023, Id 160734623 - Pág. 2. Decisão determinando a intimação do executado o depósito do saldo devido, ID n° 167855881 - Pág. 1 Depósito no valor atualizado de R$ 1.321.306,42 pelo executado, Id 170541082 - Pág. 1. Petição do credor dando quitação ao débito e requerendo o levantamento de valores, ID n° 172104269 - Pág. 1. É o relato. Decido. Trata-se de pedido de cumprimento provisório de sentença em face da Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1) que tramitou junto à 3a Vara Federal da Justiça Federal do Distrito Federal. Efetuada perícia contábil, o débito foi homologado por decisão preclusa, tendo o requerido depositado integralmente o quantum devido. Quanto ao pedido de levantamento, observo que se trata de cumprimento provisório de sentença, devendo ser observado o disposto no art. 520, IV, do CPC, vez que não há nos autos elementos que indiquem uma das hipóteses descritas no art. 521 do CPC, sendo necessária a prestação de caução para a liberação de quantias. Isto posto, julgo extinto o processo, adentrando no mérito, em face do pagamento, com fulcro no art. 924, inc. II, c/c art. 513 do CPC. O devedor arcará com as custas finais do processo, caso haja. O levantamento do valor depositado nos autos fica condicionado ao oferecimento de caução idônea, nos termos do art. art. 520, IV, do CPC ou ao trânsito em julgado da Ação Civil Pública. Comprovada a caução e/ou o trânsito em julgado da ACP, expeça-se alvará eletrônico no valor de R$ 15.080,89 e demais acréscimos legais proporcionais em favor de BRUNO ALBERTO CARDOSO, observada a procuração de Id 92084555 - Pág. 1. Expeça-se alvará eletrônico no valor de R$ 867.181,79 e demais acréscimos legais em favor de CARLOS MINORU MINAMI, procuração Id 92084559 - Pág. 1. Expeça-se alvará eletrônico no valor de R$ 255.464,46 e demais acréscimos legais em favor de DANIEL MATSUI, procuração Id 92084566 - Pág. 1. Expeça-se alvará eletrônico no importe de R$ 63.090,15 e acréscimos legais proporcionais em favor da inventariante do espolio de José Eustáquio Martins (Maria Elza Soares Martins – ID 92084587 - Pág. 1), ficando condicionado o levantamento à apresentação da sobrepartilha. Expeça-se certidão de crédito para fins de sobrepartilha. Expeça-se alvará de levantamento dos valores remanescentes depositados nos autos, no importe de R$ 120.489,14 e acréscimos legais, referente aos honorários de sucumbência e custas em favor do patrono dos autores, Dr Adílio Silva Júnior OAB/MG 103.763. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. P.R.I. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c art. 87, inciso III, RITJDFT. Após a preclusão, proceda-se o arquivamento dos autos, com as providências de praxe. Decisão datada e assinada eletronicamente. CARLOS MARTINS Relator